Tribunal: TJMT
Processo: 0019770-16.2011.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELANTE(S):

MYRIAM ALBUÊS FERREIRA E OUTRA(s)

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

D E C I S Ã O
Vistos etc.
Compulsando os autos, observa-se, que, em cumprimento ao acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento no 1004124-65.2019.8.11.0000, sob a Relatoria desta Desembargadora, que
deu provimento ao recurso, para reconhecer a causa de suspensão legal dos autos ocorrida em 15-12-2013, em decorrência do falecimento do patrono das Apelantes, com a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados desde então
(fls. 1.657/1.661), os autos que se encontravam em cumprimento de sentença da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa foram devolvidos a este Sodalício, conforme decisão de fls. 1.663/1.664.
Ressalto, por oportuno, que, após o julgamento do recurso de apelação em 24-4-2012 (fls. 1.367/1.378), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário em
1-2-2013
(fls. 1.423/1.433), cujas contrarrazões foram ofertadas pelo patrono das Apelantes em
25-3-2013
(fls. 1.439/1.444), o qual teve seu seguimento negado pela egrégia Vice-Presidência deste Sodalício (fls. 1.450/1.451).
Irresignado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs Agravo ao Supremo Tribunal Federal em
4-7-2013
(fls. 1.457/1.468), sendo que as Apelantes, apesar de intimadas em
28-8-2013
(fls. 1.470), deixaram transcorrer
in albis
o prazo em
11-9-2013
, sem a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de fls. 1.471.
Ato contínuo, em
4-5-2016
, o Ministro Relator, Dias Toffoli, conheceu do agravo e deu provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão atacado e determinar que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento com a devida fundamentação, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (fls. 1.494/1.500).
Em seguida, os autos retornaram a este egrégio Sodalício, ocasião em que o recurso de apelação foi submetido a novo julgamento em
20-2-2017
(fls. 1.519/1.528), oportunidade em que foi desprovido o recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.
Nesse aspecto, observa-se que, a partir da certidão de publicação do referido acórdão (fls. 1.529) os atos processuais devem ser desconstituídos, especialmente a certidão de trânsito em julgado de fls. 1.532, com a respectiva restituição do prazo recursal às Apelantes, do acórdão de fls. 1.520/1.528.
Ante o exposto, em cumprimento ao acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento no 1004124-65.2019.8.11.0000 (fls. 1.657/1.661), que reconheceu a nulidade de todos os atos processuais praticados desde o falecimento do patrono das Apelantes, determino a restituição do prazo recursal do acórdão de fls. 1.520/1.528, por meio de seu novo advogado constituído (procuração de fls. 1.586).
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora